Tribunal: STF
Processo: Rcl 33171
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Mineração Serra Grande S/A, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000496-94.2014.5.18.0201.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante aponta (i) a usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal em razão da má aplicação da sistemática de repercussão geral, e (ii) a violação da autoridade da decisão proferida no RE 590.415-RG (Tema 152).
    3. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, o reclamante reporta interposto recurso extraordinário contra a decisão que manteve a condenação da empresa ao pagamento de horas extras, horas intervalares e tempo à disposição, afastando a validade de cláusulas do acordo coletivo firmado entre as partes.
    Narra não admitido seu o apelo extremo pela Corte de origem, ocasião em que interpôs agravo em recurso extraordinário. 
    Anota que o Tribunal Superior do Trabalho, em vez de remeter os autos a esta Suprema Corte, recebeu o agravo do art. 1.042 do CPC como agravo interno e negou-lhe provimento, em razão da ausência de repercussão geral das matérias versadas no RE 598.365-RG (pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais - Tema 181) e no RE 633.360-RG (aplicação da multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 18 do CPC, nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório - Tema 401).
    Assevera que a Corte de origem deveria ter aplicado ao caso o RE 590.415-RG ou o RE 895.759, este último não submetido à sistemática da repercussão geral. 
    No primeiro paradigma, discutida a legitimidade da negociação por meio de instrumento normativo no que tange a salário e jornada, conforme é o caso dos autos. 
    Em abono de sua tese, aventa, ainda, que esta Suprema Corte, no RE 895.759/PE, deu provimento ao Recurso Extraordinário para afastar a condenação da empresa demandada ao pagamento das horas in itinere e dos respectivos reflexos salariais conforme previsão em instrumento coletivo.
    4. Requer a concessão de medida liminar, para que seja suspensa qualquer determinação de cumprimento provisório do acórdão reclamado até decisão de mérito na presente reclamação. 
    5. Ao fim, postula a procedência da reclamação, a fim de garantir a competência deste STF para o julgamento do agravo denegatório e recurso extraordinário.
    6. Deixo de determinar tanto o pedido de informações à autoridade reclamada quanto a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. Ao exame dos autos, verifico que Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela ora reclamante, ao entendimento de que não atendidos os requisitos processuais da divergência jurisprudencial e da violação a dispositivo de lei federal ou da Constituição da República. Na sequência, a Corte de origem reputou incabível o recurso de embargos à SDI-1 interposto contra decisão mediante a qual a Turma negou provimento a agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de pressupostos intrínsecos de recurso de revista. 
    4. Manejado recurso extraordinário, a Corte reclamada negou-lhe seguimento, ao entendimento de que este Supremo Tribunal se manifestou pela inexistência da repercussão geral: (i) da questão atinente aos requisitos extrínsecos ou intrínsecos de admissibilidade de recurso em outros tribunais no RE 598.365-RG; e (ii) da celeuma sobre a aplicação de multa por litigância de má-fé no RE 633.360-RG. A decisão foi mantida ao julgamento de agravo interno, consoante os fundamentos sintetizados na seguinte ementa: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência do TST pela qual fora denegado seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 598.365/MG, concluiu que o exame de questão alusiva aos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo repercussão geral (Tema 181). Ato contínuo, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 633.360/SP, concluiu que não há repercussão geral na questão relativa à aplicação da multa por litigância de má-fé, por não se tratar de matéria constitucional (Tema 401). Nesse contexto, ficam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada, restando verificada, ainda, a manifesta improcedência do presente agravo, aplicando-se a multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do atual CPC. Agravo interno não provido, com aplicação de multa”.
    5. Nesse contexto, não há falar em equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, uma vez que a Corte de origem entendeu pelo não cabimento de recurso de sua competência, em razão do não atendimento de pressuposto de admissibilidade de recurso próprio de seu âmbito, a justificar a adoção do entendimento firmado no RE 598.365-RG. Idêntica conclusão se verifica quanto ao RE 633.360-RG, sedimentado o entendimento de que não há questão constitucional com repercussão geral relativa à aplicação da multa por litigância de má-fé.
    6. Demais disso, o Tribunal de origem consignou, na decisão reclamada, fato prejudicial ao conhecimento do mérito da demanda. Esse fato, por si só, afasta eventual identidade material entre os paradigmas invocados (RE 590.415-RG e RE 895.759) e a decisão reclamada. 
    7. Tampouco há usurpação de competência desta Suprema Corte, uma vez que o CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário “interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”.
    8. Já o art. 1.042 do CPC/2015 excetua, das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que não admite o apelo extremo, quando fundada, a inadmissão, na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    9. Nessa perspectiva, quando a negativa de seguimento do recurso extraordinário se der em razão da aplicação da sistemática da repercussão geral, não cabe a esta Casa analisar o agravo manejado para questionar eventual equívoco pela Corte origem.
    10. Portanto, a Corte de origem decidiu em consonância com o que prelecionado pela Suprema Corte, não tendo ultrapassado as balizas processuais e constitucionais de sua competência. 
    11. Ante o exposto, forte no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Brasília, 17 de abril de 2020. 
    Publique-se.
Ministra Rosa Weber 
Relatora